Tribunal: TJES
Processo: 5003088-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARI DE SOUZA GUEDES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003088-23.2023.8.08.0012

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ARI DE SOUZA GUEDES

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA CNH. PEDIDO FINAL CANCELAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES COMETIDAS NOS ESTADOS DO RJ E MG. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A EXISTÊNCIA DE CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO, COM A CONSEQUENTE DESVINCULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO A ELA VINCULADOS, TENDO DETERMINADO AINDA A COMUNICAÇÃO PELO DETRAN-ES AOS DEMAIS ÓRGÃOS AUTUADORES. RECURSO INOMINADO DA AUTARQUIA. MULTAS APLICADAS POR MUNICÍPIO DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NA CONTROVÉRSIA QUE TRATA DA NULIDADE DAS RESPECTIVAS AUTUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR, NOS JUIZADOS DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, MULTAS APLICADAS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PEDIDOS INICIAIS, FORMULADOS EM CARÁTER PRINCIPAL, QUE SÃO TODOS CONSECTÁRIOS DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE AUTOS INFRACIONAIS DE OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que não dispõe o DETRAN local de legitimidade para responder às demandas que visem a desconstituir a autuação confeccionada por órgão diverso, o que torna impraticável a análise de eventual mácula nos autos lavrados alhures. Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. [...]

(AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Consoante recente deliberação do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5737 / DF, reputa-se inconstitucional a norma do art. 52, p.un., do CPC, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, quando sejam demandados Estado ou Distrito Federal. Referido dispositivo, em interpretação conforme, deve permanecer cingido às hipóteses em que os foros alternativos ali apresentados sejam situados no âmbito territorial do mesmo ente federativo.

Aplica-se, pois, o mesmo entendimento às Autarquias Estaduais, como no caso o DETRAN/ES, pois a ratio decidendi do julgado consiste em que não poderiam os mencionados entes sujeitarem-se à jurisdição de tribunal diverso, restando sumariado em ementa que:

“A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamentos públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição”.

Do respectivo voto condutor, prolatado pelo Min. Luis Roberto Barroso, emerge que:

“[...] tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local. [...] Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. [...]

Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país”.

Mutatis mutandis, a mesma ratio decidendi aplica-se ao caso vertente, em que se haveria de demandar órgãos de trânsito de outro estado da federação. Há competência ratione materiae e ratione valorem do Juizado Especial da Fazenda Pública, porém, não no Estado do Espírito Santo. Deveria a demanda ser aforada perante o tribunal ao qual se subordina primacialmente o Órgão de Trânsito demandado.

Destarte, uma vez que a referida desvinculação, por reconhecimento da clonagem, implicaria por pressuposto lógico a invalidação dos respectivos autos de infração em tribunais de alhures, é mister reconhecer a incompetência absoluta do juízo a quo para tal deliberação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, reconheço a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, em face dos pedidos formulados na exordial e, com todo o respeito que merece o Juízo de piso, discordando de suas conclusões quanto ao pedido de cancelamento/desvinculação dos autos de infração, reconheço a incompetência absoluta do juízo para a invalidação das sanções pretéritas, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)